Tribunal: TJDFT
Processo: 0751822-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751822-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: EDNA DE SOUSA LIMA BRANDAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG SA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do processo n. 0725902-59.2025.8.07.0003, majorou a multa por descumprimento da obrigação em favor da parte agravada, nos seguintes termos (ID 255309624, na origem): EDNA DE SOUSA LIMA BRANDÃO ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, em face de BANCO BMG S/A. A autora alega jamais ter contratado o cartão de crédito consignado no 15724717 (RMC), embora venha sofrendo descontos em seu benefício previdenciário. Afirma fraude na contratação e pleiteia a cessação dos descontos, a exclusão da consignação e a restituição dos valores cobrados. Foi deferida a tutela de urgência (ID 246797888), determinando a imediata cessação dos descontos e a exclusão da RMC, decisão confirmada pelo Tribunal em sede de Agravo de Instrumento (ID 250370405). A ré apresentou contestação (ID 249509679), suscitando preliminares de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir, e defendendo a legalidade da contratação. A autora apresentou réplica (ID 250061235), impugnando a defesa e reiterando os pedidos. Posteriormente, noticiou o descumprimento da tutela pela instituição financeira (ID 253527460). É o relatório. Decido. 1. Preliminares As preliminares arguidas pela ré não prosperam. A petição inicial expôs de forma clara os fatos, fundamentos jurídicos e pedidos, atendendo ao art. 319 do CPC. Eventual insuficiência probatória confunde-se com o mérito. Quanto ao interesse de agir, havendo descontos em benefício previdenciário da autora, está configurada a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. Afasto, portanto, as preliminares. 2. Relação de consumo e ônus da prova A relação estabelecida é de natureza consumerista, por força do art. 17 do CDC, que confere ao autor a condição de consumidor por equiparação. Advirto que o ônus de provar a autenticidade da assinatura do contrato impugnado enquadra-se no Tema 1.061/STJ, que fixou a seguinte tese: "Havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova". Diante disso, defiro o pedido de inversão do ônus da prova em desfavor do réu. Caberá à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação. 3. Provas A ré pugnou pela produção de prova oral. Indefiro por não se mostrar pertinente à controvérsia, que exige prova técnica (autenticidade de assinatura). Em razão do inversão do ônus da prova, intimem-se as partes a especificarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, devendo indicar precisamente o ponto fático a ser demonstrado com cada modalidade requerida, sob pena de preclusão. Em caso de prova técnica, deverão apresentar quesitos e, se quiserem, indicar assistente técnico. 4. Descumprimento da tutela Conforme informado pela parte autora, a ré vem descumprindo a tutela deferida e confirmada pelo Tribunal. A resistência caracteriza recalcitrância, o que autoriza a majoração da multa cominatória (art. 537, §1o, CPC). Assim, majoro a multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), advertindo a ré de que a execução da multa dependerá da confirmação da tutela em sentença. Ante o exposto: 1. Afasto as preliminares de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir. 2. Reconheço a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando o CDC. 3. Defiro a inversão do ônus da prova em desfavor da ré, nos termos do Tema 1.061/STJ. 4. Indefiro a prova oral requerida, admitindo apenas a produção de prova técnica e documental. 5. Intimem-se as partes a especificarem provas no prazo comum de 5 dias, nos termos acima. 6. Mantenho a tutela deferida e, diante do descumprimento, majoro a multa para R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00, condicionada a sua execução à confirmação da tutela em sentença. Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão agravada não observou os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, conforme disposto no art. 300 do CPC; que não foi concedido prazo razoável para cumprimento da decisão liminar e que haveria necessidade de intimação pessoal do devedor para cobrança da multa (Súmula 410/STJ); que houve excesso do valor da multa arbitrada, majorada na decisão agravada, devendo haver a sua redução. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, especialmente quanto à multa diária majorada, diante do risco concreto de grave e irreparável prejuízo ao Agravante, conforme exaustivamente demonstrado — seja pela desproporcionalidade da multa, seja pela natureza mensal da obrigação, seja pela dependência técnica em relação ao INSS ou ainda pela pendência do agravo anteriormente distribuído. No mérito, requer a cassação agravada, especialmente no ponto em que reconhece descumprimento e majorou a multa para R$ 1.000,00/dia, limitada a R$ 50.000,00 — determinando-se a suspensão da eficácia dessa penalidade, pelos fundamentos já expostos e por ser a medida que melhor atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento dessa Colenda Turma (o que não se espera), requer-se que a multa cominatória seja substancialmente reduzida, adequando-se a valor compatível com a realidade dos fatos e com a natureza da obrigação, bem como que sua incidência seja limitada por evento de desconto, e não diariamente, diante da inequívoca natureza mensal da operação consignada. Preparo recolhido (ID 78725642). É o relato do necessário. DECIDO. Deixo de conhecer do agravo de instrumento nos pontos em que se insurge contra a concessão da tutela de urgência (e prazo para o seu cumprimento), uma vez que a liminar não foi deferida na decisão ora agravada, mas, anteriormente, na decisão de ID 246797888. Tal decisão foi objeto de anterior Agravo de Instrumento (processo n. 0738378-41.2025.8.07.0000), já apreciado liminarmente por esta Relatoria. Ademais, deixo de conhecer do agravo no que diz respeito à ausência de intimação pessoal como condição da cobrança das astreintes (Enunciado n. 410 da Súmula do STJ), porquanto também não foi objeto da decisão ora agravada. O agravo de instrumento deve ser analisado nos limites da decisão agravada, devendo a insurgência da parte agravante recair, necessariamente, sobre os temas ou questões contempladas na decisão impugnada. Vale dizer, questões não abordadas pela decisão agravada ou ainda não discutidas em primeiro grau de jurisdição não podem ser apreciadas por este juízo ad quem em sede recursal. Assim, não é possível a análise de qualquer matéria sem que haja apreciação no juízo a quo, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Esclarecidos tais pontos, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo, no tocante à majoração das astreintes fixadas na origem. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. Vislumbrada a continuidade do descumprimento da obrigação judicialmente imposta, cabível a majoração das astreintes anteriormente fixadas, não despontando, a priori, qualquer incorreção na decisão agravada. Conforme já mencionado na decisão do anterior Agravo de Instrumento (processo n. 0738378-41.2025.8.07.0000), o CPC traz as astreintes como mecanismo legal para obrigar o devedor ou o réu ao cumprimento da decisão judicial, traçando a possibilidade de o juízo fixar multa para o caso de descumprimento de ação de fazer, cabendo, inclusive, alteração em caso de insuficiência ou excessividade da multa (art. 537, §1o, I, do CPC). Nesse aspecto, é indiscutível a necessidade de a ela de conferir robustez para que possa cumprir a finalidade de compelir a parte a cumprir a obrigação fixada. Embora o banco sustente a desproporcionalidade da multa, o valor somente será excessivo caso haja o protraído descumprimento da medida imposta pelo juízo na origem. A propósito, o STJ já se posicionou no sentido de que “a decisão que cominaastreintesnão preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (Tema 706 - REsp 1333988/SP). Assim, não há qualquer razão para revisão da decisão objurgada no presente momento processual. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho a decisão vergastada e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator